Tribunal: TJPA
Processo: 0005233-20.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005233-20.2019.8.14.0107

APELANTE: PEDRO FLOR DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. IDOSO SEMIANALFABETO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do autor, reformando sentença de improcedência e reconhecendo a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, por ausência de comprovação da contratação por idoso semianalfabeto, com condenação em danos morais e restituição simples do indébito.

II. Questão em discussão

2.

As questões controvertidas consistem em:
(i) verificar a existência de comprovação válida da contratação do cartão de crédito consignado impugnado pelo consumidor; e
(ii) examinar a configuração do dever de indenizar por danos morais e a possibilidade de repetição do indébito diante da ausência de prova da contratação.

III. Razões de decidir

3.

A inversão do ônus da prova, deferida em razão da hipossuficiência do autor, exigia comprovação inequívoca da regularidade do contrato por parte do banco, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e da jurisprudência consolidada (STJ, Tema 1.061).

4.

A juntada de contrato desacompanhado de prova pericial, da entrega do cartão ou da utilização efetiva não satisfaz o encargo probatório.

5.

O dano moral é presumido (in re ipsa) em virtude de descontos indevidos em benefício previdenciário de idoso, configurando falha grave na prestação do serviço.

6.

A restituição do indébito é devida na forma simples, ante a ausência de má-fé e considerando-se a modulação de efeitos estabelecida no EAREsp 600.663/RS.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É ônus da instituição financeira comprovar a regularidade de contrato impugnado quando concedida a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

8.

Configura dano moral presumido a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de idoso.

9.

Na ausência de má-fé, a devolução dos valores deve ocorrer de forma simples, conforme modulação do STJ no Tema 1.061.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 1.061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 09/12/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.670.026/SP; Súmulas 297 e 479 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 24ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005233-20.2019.8.14.0107

AGRAVANTE: PEDRO FLOR DA SILVA

AGRAVADA: BANCO BMG S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por BANCO BMG S/A contra PEDRO FLOR DA SILVA, com o objetivo de reformar decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, mantendo a condenação do banco em ação envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 10257943
, PEDRO FLOR DA SILVA sustenta que a instituição financeira, sem seu consentimento, realizou descontos mensais vinculados a contrato de nº 9381152, que afirma desconhecer e não ter pactuado. Requer a restituição em dobro dos valores descontados, bem como indenização por danos morais.

Em sua contestação
(ID 10257946)
, BANCO BMG S/A inicialmente suscitou preliminares. No mérito, sustenta que regularidade da contratação de operação, que se trata de cartão de crédito com margem consignável, com autorização de desconto em folha. Afirma que o contrato foi autorizado expressamente, e que o autor utilizou o serviço. Requer a improcedência dos pedidos e que, em caso de condenação, eventual indenização seja fixada com critérios de equidade e proporcionalidade.

Sobreveio a sentença de
ID 10257951
na qual o Juízo de origem julgou improcedente a demanda, considerando que o contrato de cartão de crédito consignado, objeto da lide, foi regularmente firmado entre as partes, não havendo indícios de fraude, vício de consentimento ou abusividade que justificassem a nulidade do negócio jurídico.

Inconformado, PEDRO FLOR DA SILVA interpôs recurso de apelação
(ID 10257953)
sustentando que não solicitou nem recebeu o valor do empréstimo, apontando vícios contratuais e ausência de provas que legitimem a operação.

Argumenta que, embora o juízo de origem tenha concedido a inversão do ônus da prova, tal prerrogativa não foi observada, favorecendo indevidamente a instituição financeira.

Invoca sua condição de idoso e semianalfabeto para destacar a vulnerabilidade e a necessidade de maior rigor formal na contratação, conforme legislação aplicável e jurisprudência consolidada.

Requer a reforma integral da sentença, com reconhecimento da nulidade contratual, devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e condenação em danos morais.

O BANCO BMG S/A apresentou contrarrazões no
ID 10257957
defendendo a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos do apelante.

Proferi decisão monocrática, nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO OBSERVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por idoso semianalfabeto contra instituição financeira, questionando a validade de contrato de cartão de crédito consignado com descontos em benefício previdenciário. Sentença de improcedência no juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a validade do contrato de cartão de crédito consignado diante da inversão do ônus da prova e ausência de comprovação pela instituição financeira; (ii) o cabimento de indenização por danos morais e da repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não comprovada a regularidade do contrato pela instituição financeira, prevalece o princípio da hipossuficiência do consumidor, agravado por sua condição de idoso e semianalfabeto, conforme legislação consumerista.

4. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, abrange os danos decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário.

5. O dano moral é in re ipsa, derivado dos prejuízos materiais e emocionais causados ao consumidor por falha grave na prestação do serviço.

6. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, à luz da modulação de efeitos fixada pelo STJ no Tema 1.061.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. Em contratos de consumo, incumbe ao fornecedor demonstrar a regularidade do negócio jurídico quando há inversão do ônus da prova. 2. Configura dano moral presumido os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário de idoso. 3. A repetição do indébito, na ausência de má-fé do credor, deve ocorrer de forma simples, conforme orientação do STJ."

________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 1.061); STJ, AgInt no AREsp 1.670.026/SP; Súmulas 297 e 479 do STJ
.

O
BANCO BMG S/A
interpôs
Agravo Interno
contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de
PEDRO FLOR DA SILVA
, em ação relativa à contratação de
cartão de crédito consignado
. Sustenta a regularidade da contratação, com apresentação de contrato assinado, comprovante de saque e faturas pagas.

Argumenta pela
inexistência de dano material e moral
, pela
legalidade dos descontos
e pela
ausência de má-fé
, contestando a devolução em dobro e o valor arbitrado por danos morais (R$ 3.000,00).

Requer a
reforma da decisão monocrática
e
acolhimento do Agravo Interno
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso.

O agravo interno em exame não merece provimento.

A decisão monocrática agravada encontra-se firmemente alicerçada na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e nos elementos probatórios constantes dos autos, não se verificando qualquer omissão, obscuridade ou erro material a justificar sua reforma.

O cerne da controvérsia reside na ausência de comprovação inequívoca, por parte do BANCO BMG S/A, da regularidade da contratação do cartão de crédito consignado objeto dos descontos questionados pelo autor PEDRO FLOR DA SILVA, idoso e semianalfabeto, cuja vulnerabilidade é juridicamente relevante à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, ainda que o banco agravante sustente haver juntado aos autos contrato assinado, comprovante de saque e faturas pagas, é incontroverso que o consumidor impugnou a existência da contratação, alegando desconhecimento do vínculo e ausência de consentimento para os descontos realizados.

A inversão do ônus da prova, deferida judicialmente, impunha ao banco a demonstração cabal da validade do negócio jurídico, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, e da jurisprudência firmada no
Tema 1.061 do STJ
, que estabelece:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).” (REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 09/12/2021)

No presente caso, conforme consta dos autos (ID 10257946 - pág. 36), não se verifica a realização de qualquer prova pericial ou diligência que pudesse elucidar a autenticidade das assinaturas, tampouco foi demonstrada a entrega do cartão ou a utilização efetiva da linha de crédito consignada.

A simples juntada de cópia unilateral do contrato, desacompanhada de outros elementos robustos, não satisfaz o encargo probatório imposto ao fornecedor de serviços financeiros, sobretudo em se tratando de consumidor hipervulnerável, que alega não ter aderido à avença.

Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que as instituições financeiras respondem
objetivamente
pelos danos decorrentes de fraudes ou falhas na prestação de serviços, mesmo quando praticadas por terceiros, nos termos da Súmula 479/STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

No que tange ao dano moral, trata-se de hipótese em que a lesão se presume (dano in re ipsa), diante dos descontos indevidos em verba alimentar de pessoa idosa e semianalfabeta, sem prova da existência de vínculo contratual legítimo. A indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) observa os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e jurisprudência dominante, não se revelando excessiva ou desarrazoada.

Quanto à restituição dos valores descontados, correta a decisão agravada ao determinar a devolução simples do indébito, considerando-se que os descontos ocorreram antes da modulação de efeitos fixada pelo STJ no julgamento do EAREsp 600663/RS, cuja eficácia se aplica apenas a cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021.

A alegação de que a contratação foi válida, apoiada em documentos unilaterais, não supera o dever legal de demonstrar a origem lícita dos descontos e a aquiescência do consumidor, ônus do qual o agravante não se desincumbiu.

Por todo o exposto, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

P.R.I.C.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025